Tribunal: TJMT
Processo: 1018650-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018650-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.501.581-20 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA E DESCONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água, determinou o restabelecimento regular do fornecimento e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço e nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se a interrupção reiterada e injustificada do fornecimento de água caracteriza dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária (arts. 14 e 22 do CDC).

4. Demonstrada a regularidade contratual do consumidor e a descontinuidade do serviço por meio de protocolos administrativos e registros audiovisuais, não se desincumbiu a concessionária do ônus probatório que lhe competia, sobretudo após a inversão do ônus da prova. Vistorias unilaterais não afastam a presunção de falha na prestação do serviço essencial.

5. A interrupção indevida de serviço público essencial compromete o mínimo existencial e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. A privação reiterada de água atinge diretamente a dignidade do consumidor, sendo prescindível a prova específica do abalo anímico.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pela interrupção indevida e reiterada do fornecimento de água, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor. 2. A suspensão injustificada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1042216-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação no 1053835-03.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Evans Siqueira Corrêa Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e condenou a requerida ao restabelecimento e manutenção do fornecimento regular de água, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita;

2. Da existência de dano moral diante da conduta abusiva e prolongada da concessionária.

4. Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

O recurso é tempestivo, e as custas judiciais encontram-se devidamente recolhidas, conforme se extrai da certidão de
ID
3430
27394
.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Afirma que a apelante não impugnou especificamente os períodos de interrupção comprovados nos autos, que as vistorias foram unilaterais e que restou caracterizada falha na prestação do serviço essencial, ensejando dano moral.
(ID. 342936914)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Evans Siqueira Corrêa Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e condenou a requerida ao restabelecimento e manutenção do fornecimento regular de água, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Feito breve exposição, passo ao exame das teses meritórias suscitadas pela recorrente.

1.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da inexistência do nexo de causalidade.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, que deve ser regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

A concessionária de serviços públicos de água e esgoto enquadra-se como fornecedora de serviços (art. 3o), ao passo que o autor, na condição de usuário residencial, é destinatário final dos serviços prestados (art. 2o).

Nos termos do art. 22 do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. A responsabilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, em hipóteses de prestação defeituosa de serviço, a concessionária responde pelos prejuízos que der causa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso dos autos, não se evidenciou de forma robusta.

No caso em apreço, verifica-se que o autor/recorrido demonstrou, de forma idônea, a regularidade de sua situação contratual, mediante a juntada de certidão negativa de débitos e extratos que evidenciam a quitação das faturas correspondentes.

Outrossim, comprovou a formulação de diversos protocolos administrativos perante a concessionária, além de ter acostado aos autos registro audiovisual no qual se constata a ausência de fornecimento de água na unidade consumidora
(ID 342936852 e seguintes)
, corroborando a alegação de descontinuidade do serviço em datas específicas indicadas na exordial.

De seu turno, a concessionária limitou-se a apresentar termos de vistoria produzidos unilateralmente, nos quais se consignou a inexistência de irregularidades na rede externa e no hidrômetro, documentos que, por sua natureza unilateral, não se revelam suficientes, por si sós, para infirmar o conjunto probatório carreado pela parte autora.

Aqui se impõe exame técnico-jurídico mais aprofundado.

É certo que atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade. Contudo, tal presunção é juris tantum e pode ser infirmada pelo conjunto probatório.

Além disso, a inversão do ônus da prova foi expressamente determinada na origem, o que deslocou para a concessionária o encargo de demonstrar, de forma robusta, que a falha decorreu exclusivamente de defeito interno do imóvel.

A apelante invoca regulamentação da AMAES e a Lei no 11.445/2007 para sustentar que sua responsabilidade se limita até o cavalete. Todavia, essa delimitação normativa não afasta a necessidade de prova técnica idônea quanto à causa da interrupção.

A vistoria unilateral, desacompanhada de perícia técnica contraditada ou laudo independente, não se revela suficiente para comprovar vazamento interno ou culpa exclusiva do consumidor. Não há nos autos laudo pericial conclusivo que demonstre, de forma inequívoca, que a ausência de água decorreu de problema interno.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de qualificação profissional válida e metodologia reconhecida, é insuficiente para comprovar tal nexo. 3. A ausência de comunicação imediata à concessionária e o longo intervalo temporal entre o suposto evento danoso e a propositura da ação comprometem a verificação do nexo causal."

[...] (N.U 1053835-03.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, especialmente diante da inversão determinada e da natureza essencial do serviço.

A sentença, nesse ponto, mostra-se juridicamente correta.

2. Da ausência de danos morais indenizáveis.

No caso em apreço, a interrupção injustificada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento. O fornecimento de água integra o mínimo existencial e se conecta diretamente à dignidade da pessoa humana, princípio estruturante do art. 1o, III, da Constituição Federal.

A apelante sustenta que se trata de mero dissabor e que inexistiu exposição vexatória. Entretanto, o dano moral, nesses casos, decorre da própria privação indevida do serviço essencial, especialmente quando reiterada.

Não se trata de banalização do instituto, mas de reconhecimento de que a privação de água compromete higiene, preparo de alimentos e organização doméstica, afetando diretamente a esfera existencial do consumidor.

A jurisprudência é firme no sentido de que interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo anímico, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA REVISADAS E DANO MORAL POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento: “1
. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por danos decorrentes de suspensão indevida do fornecimento, especialmente quando realizada sem notificação prévia e em residência com pessoa em situação de vulnerabilidade.
2. A revisão das faturas de água é cabível quando constatada, por perícia, discrepância relevante entre o consumo cobrado e o consumo estimado, aliada à inversão do ônus da prova.
3. O corte de água sem aviso prévio, em domicílio onde reside menor dependente de home care, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”
[...] (N.U 1042216-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

Cumpre salientar, ainda, que a consumidora envidou diversas tentativas de solucionar a controvérsia pela via administrativa, mediante reiterados registros de reclamação
(ID no 342936395)
.

Assim, não prospera o pedido de exclusão da indenização.

3. Subsidiariamente defende a redução do quantum indenizatório.

No que tange ao valor fixado pelo juízo de origem, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando plenamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado não se revela excessivo a ponto de ensejar enriquecimento indevido, tampouco irrisório a ponto de frustrar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ademais, o quantum indenizatório fixado harmoniza-se com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Sodalício em situações análogas, atendendo aos critérios de uniformidade e equidade que norteiam a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido:

“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANOS EM CALÇADA DO IMÓVEL APÓS OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO – AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MATERIAL – COMPROVADO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”

(N.U 1026251-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023)

Destarte, deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto por e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 18% (dezoito por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos. 85, §§2o, 6o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026